Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001925-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 061.817.101-08 (PACIENTE), NATALIA DOS SANTOS BAGATINI - CPF: 049.122.151-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. Y. F. - CPF: 075.143.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. F. V. - CPF: 090.628.871-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 061.817.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 060.924.071-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PRISCILA LIMA DE ANDRADE - CPF: 106.963.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 701.674.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANI DE LIMA - CPF: 047.483.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS DA SILVA FROSS - CPF: 879.589.020-34 (VÍTIMA), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (IMPETRANTE), NATALIA DOS SANTOS BAGATINI - CPF: 049.122.151-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE SEQUESTRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
QUE REVELA PERICULOSIDADE REAL. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM "TRIBUNAL DO CRIME" DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER CICLO DE VIOLÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO P
ERICULUM LIBERTATIS
. ENUNCIADO N.o 43/TJMT.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR POR
QUESTÕES HUMANITÁRIAS. PAI DE FILHOS MENORES
. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE ABSOLUTA AOS CUIDADOS DA PROLE. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente
,
no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa), organização criminosa, tentativa de sequestro, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
) o decreto prisional carece de fundamentação idônea ou se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;

(
II
) houve violação aos princípios da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa;

(
III
)
os
predicados pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia e se é cabível a substituição por medidas cautelares alternativas;

(
IV
) o paciente faz
jus
à liberdade ou prisão domiciliar por questões humanitárias (paternidade de menores de 12 anos).

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
utilizado, consistente na execução de vítima em "tribunal do crime" da facção "Comando Vermelho", com
requintes de crueldade
(tortura e asfixia).

4. A necessidade de interromper a atividade de organização criminosa constitui motivação legítima para a custódia antecipada, conforme precedentes do STF e nos termos do art. 312, § 3o, do CPP.

5.

A natureza cautelar da prisão preventiva assegura sua compatibilidade com o princípio da presunção de inocência e tampouco ofende
o princípio do contraditório quando
há
observância

a
o
rito processual legal
.

6.

As
condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando demonstrado o risco à ordem pública
, conforme o Enunciado n.o 43/TJMT
.

7. As medidas alternativas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes frente à periculosidade evidenciada pelo vínculo com facção e violência extrema do delito.

8. A concessão de liberdade ou domiciliar ao pai de menores de 12 anos exige prova da imprescindibilidade absoluta e de ser o único responsável pelos cuidados, o que não foi demonstrado nos autos, prevalecendo o dever de resguardar a ordem pública dada a gravidade do crime hediondo imputado.

IV. Dispositivo e tese:

9. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
(execução com
requintes de crueldade
) e pelo vínculo com organização criminosa para a realização de 'tribunais do crime', constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

2. A necessidade de interromper o ciclo de violência e a logística operacional de facções armadas legitima a segregação cautelar, nos termos do art. 312, § 3o, do CPP.

3.
A prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade, não viola o princípio da presunção de inocência, do contraditório ou da ampla defesa, possuindo natureza estritamente acautelatória.

4.
As
c
ondições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de revogar a custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Enunciado n.o 43/TJMT).

5.
As
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes e
inadequadas

quando a periculosidade social do agente e a gravidade dos fatos exigem resposta estatal mais contundente.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para genitor de menores de 12 anos não possui caráter absoluto ou automático, sendo indispensável a prova de que o pai é o único e imprescindível responsável pelos cuidados da prole.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313 e 319. Lei no 15.272/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC no 240339 RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024. STJ,
AgRg
no RHC no 171320 MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022. STJ,
AgRg
no RHC no 161882 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022. TJMT, Enunciado n.o 43.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 11/09/2025, no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa),
organização criminosa
,
tentativa de sequestro
,
ocultação de cadáver
e
corrupção de menores

Em síntese, a Defesa sustentou que o paciente sofre constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação idônea
na decisão constritiva, a qual estaria alicerçada apenas na gravidade abstrata do delito, assim como,
pela
inexistência

dos requisitos da prisão
. Alegou expressa violação aos princípios constitucionais da
presunção de inocência
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, argumentando que a prisão antecipada funciona como cumprimento de pena sem culpa formada.

Aduziu, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e invocou questões humanitárias, afirmando que sua companheira não trabalha e ele é pai de três filhos menores (Anthony, 3 anos; Luna, 1 ano; e Davi, 3 meses), sendo imprescindível ao sustento da prole.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id
.
342087368
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
343354385
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do
Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT
.

1. Ausência de Fundamentação Idônea e dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

O
decreto prisional

foi
fundamentado na
garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta. Destacou
-se
que o paciente e
os
corréus, supostamente integrantes do
Comando Vermelho
, participaram de um "
tribunal do crime
" que resultou na tortura e execução de Oseias da Silva
Fross
,
com
requintes de crueldade
.
Vejamos excerto:

“(...). Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se demonstrada pelo relatórios de investigações (
IDs
207550870 e 207589518), boletim de ocorrência no 2025.251445, termo de apreensão (ID 207550861), laudo pericial perfil genético de restos mortais no 322.3.09.9067.2025.047129-A01, laudo pericial no 122.1.03.9067.2025.048142-A01, exame antropológico em remanescentes ósseos humanos, laudo pericial de impressões papiloscópicas no 215.2.17.9067.2025.025904-A01, laudo pericial de busca de vestígios no 541.2.21.8985.2025.015111-A01, realizado no veículo apreendido, declarações de testemunhas, interrogatórios, bem como pelos demais elementos probatórios colacionados ao feito.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real dos denunciados, constatada a partir do modus operandi supostamente utilizado para o
cometimento dos crimes
.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos,
a gravidade em concreto da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que os denunciados sequestraram, torturaram e assassinaram a vítima Oseias com emprego de violência e requintes de crueldade, mediante pauladas na cabeça e enforcamento com pedaço de borracha, tipo câmara de ar, diante de sua decretação de morte pela facção ‘‘Comando Vermelho’’, e na sequência visando dificultar a localização da vítima, ocultaram o cadáver dentro de um “bag”, usado para carregar produtos agrícolas, em região de lavoura, revelando o comportamento voltado a criminalidade, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública
.

Isso porque, depois de concluídas as investigações, fora distribuído competente inquérito policial, com relatório de investigação minucioso, onde a Autoridade Policial indicia os denunciados como autores dos crimes de organização criminosa, tentativa de sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

(...).

Portanto,
é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente
. (...).” (decreto da prisão preventiva – id. 341909385)

Em 1
2
/1
1
/2025, o juízo ratificou a prisão por inexistir alteração fática capaz de mitigar o risco social
(
PJe
n. 1025720-50.2025.8.11.0015 - id. 214611222)
.

O
fumus
comissi
delicti
está materializado na peça acusatória, baseada em elementos informativos que apontam o paciente como executor direto de crimes graves. Quanto ao
periculum
libertatis
, este se fundamenta na garantia da ordem pública, especificamente pela gravidade concreta da conduta e pelo nítido vínculo com organização criminosa.

O crime não foi um ato isolado, mas sim a execução de um "decreto" emanado pela facção
“
Comando Vermelho
”
, o que revela uma periculosidade real que transborda a gravidade abstrata do tipo penal.

Nesse sentido, a Suprema Corte reafirma que a gravidade concreta do delito e a premência de cessar as atividades de organização criminosa constituem motivação idônea para a segregação cautelar
, vejamos
:

"(...). 2.
A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes
. (...)." (STF - HC: 240339 RN, Relator.:
Min.

ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
D
Je
-
s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

A necessidade de interromper o ciclo de violência e a logística operacional de facções armadas é fundamento suficiente para a manutenção da prisão, conforme a inteligência do art. 312 do CPP.

Sob o prisma da
Lei no 15.272/2025
, a participação em organização criminosa (art. 312, § 3o, II, do CPP) constitui critério objetivo de risco à ordem pública, legitimando a custódia para resguardar a coletividade e a eficácia da jurisdição estatal frente a poderes paralelos.

Assim, resta evidenciada a higidez da fundamentação do ato coator, amparada em elementos concretos que demonstram o
periculum
libertatis
.

2.
Violação aos Princípios da Presunção de Inocência e do Contraditório e da Ampla Defesa

A
tese de ofensa
aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa
não
prospera
,
uma vez que a segregação cautelar seguiu o rito legal, com a devida fundamentação judicial e a plena possibilidade de impugnação pela via eleita.

Ademais, inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o
princípio da presunção de inocência
, visto que o cárcere não possui natureza de antecipação de pena, mas de medida acautelatória.

No ponto, há indícios robustos de que o paciente integra a facção criminosa
Comando Vermelho
, ocupando posição de executor em "tribunais do crime".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper o fluxo de atividades de organizações criminosas e desarticular a sua estrutura é fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 312, § 3o, do CPP, não havendo espaço para a aplicação de princípios constitucionais de forma isolada do contexto fático de criminalidade organizada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

“(...). 5.
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal
, como no caso em apreço. (...).” (STJ -
AgRg
no RHC: 171320 MT 2022/0305693-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2022)

Logo, a custódia cautelar fundamentada no vínculo com facção criminosa e na necessidade de cessar sua atuação estruturada não viola preceitos constitucionais, constituindo instrumento legítimo de preservação da ordem pública e da paz social.

3. Predicados Pessoais Favoráveis e Substituição por Medidas Alternativas (Art. 319, CPP)

Ainda que o paciente ostente predicados favoráveis — como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa —, tais atributos não possuem o condão de, isoladamente, revogar a custódia quando presentes os elementos da preventiva.

Esse entendimento encontra

respaldo
no
Enunciado n.o 43/TJMT
, que estabelece que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão se caracterizado o
periculum
libertatis
.

Diante da periculosidade evidenciada pelo vínculo com facção e pela violência extrema do delito, as
medidas alternativas do art. 319 do CPP
mostram-se manifestamente
insuficientes e inadequadas
.

A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado no âmbito de "tribunais do crime" exige uma resposta estatal mais contundente, que não pode ser alcançada por meios menos gravosos, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar.

Assim, ante a ineficácia de medidas diversas frente à gravidade dos fatos e ao perfil do agente, a manutenção da segregação cautelar é medida de rigor, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

4.
Substituição da preventiva por prisão domiciliar

No que tange ao pedido de
substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou concessão de liberdade por razões humanitárias
, verifica-se que a
D
efesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade absoluta do paciente para os cuidados da prole.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão da benesse ao pai de menores de 12 anos não é automática, dependendo da prova de que ele seja o
único e indispensável responsável
pelos cuidados da criança, o que não ocorreu no caso em tela:

"1.
É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos,
não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais,
faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
.
Precedentes. (...)." (STJ -
AgRg
no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/03/2022)

Embora o réu alegue ser o único provedor do lar,
não há nos autos prova cabal de tal alegação
. A mera afirmação de provedoria econômica, desacompanhada de elementos que demonstrem a inexistência de qualquer outro suporte familiar, não autoriza o benefício, especialmente quando a genitora reside com os menores.

Ademais, a gravidade concreta do crime hediondo imputado,
executado com manifestos
requintes de crueldade
— mediante tortura, pauladas na cabeça e asfixia mecânica da vítima com o uso de uma borracha de câmara de ar —
, aliada ao suposto vínculo com organização criminosa, constitui óbice suplementar à concessão da benesse. Nesse cenário, prevalece o dever do Estado de resguardar a ordem pública.

Destarte, inexistindo prova idônea de que o paciente seja o único e indispensável provedor e cuidador dos menores, e sobrepondo-se o interesse da coletividade à situação familiar do réu, o indeferimento da liberdade por razões humanitárias deve ser mantido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026